Tribunal: TJES
Processo: 0015796-67.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015796-67.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LUIZ VAMBERTO SILVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO E

CONTRADIÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO.

REDISCUSSÃO SOBRE VALORAÇÃO DE PROVAS.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conferiu parcial provimento ao apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há uma questão em discussão: determinar se houve contradição no capítulo do acórdão relativo à prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais do julgado, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

4
)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo incabíveis quando utilizados com caráter infringente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de instrumento nº 5002607-04.2020.8.08.0000, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, j. 14/09/2021; TJES, Apelação Cível nº 0004358-40.2015.8.08.0048, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, j. 06/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

A decisão abordou a matéria relacionada à prescrição parcial da seguinte forma:

“Cinge-se a controvérsia a aferir se houve abusividade dos reajustes de mensalidade, aplicados pela operadora de plano de saúde.

Segundo se depreende, o apelado almeja a revisão contratual e restituição de valores vertidos a operadora de plano de saúde a partir de novembro de 2013.

De acordo com o
Tema Repetitivo 610 do STJ
, é de três anos o prazo prescricional da pretensão de revisão de contrato e repetição dos valores pagos a operadora de plano de saúde:

‘Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002’.

No caso, considerando ter o recorrido ajuizado a ação em 09/06/2017, deve ser pronunciada a prescrição das diferenças alusivas ao período anterior a 09/06/2014”.

De igual modo, mesmo quando utilizados com intuito prequestionador, devem os aclaratórios invocar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, na medida em que se trata de recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, a decisão é contraditória quando
“
t
raz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1
.

Destarte, diz-se contraditória a decisão quando presente um vício de
lógica interna
do julgado, resultando em desconformidade entre a fundamentação e a conclusão, circunstância que não se observa no acórdão hostilizado.

Não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

A esse respeito, a alegada contrariedade à prova produzida não autoriza o emprego da via recursal, como se depreende da jurisprudência deste Sodalício:

QUARTA CÂMARA CÍVEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002607-04.2020.8.08.0000 EMBARGANTES: EDUARDO LÚCIO ROMÂNIA DE VASCONCELOS e FLAVIA QUINTAES ABAURRE DE VASCONCELLOS EMBARGADOS: SIMONE SOUSA VIEIRA E RENATO CARLOS VIEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2 –
A contradição que torna possível a oposição de Embargos de Declaração é aquela constante na própria decisão (contradição interna), não podendo o recurso se fundamentar em contradição do ato judicial impugnado com a prova dos autos, a lei, a doutrina ou a jurisprudência (contradição externa).
3 - Recurso desprovido. (TJES, Número: 5002607-04.2020.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/Sep/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. REDISCUSSÃO SOBRE VALORAÇÃO DE PROVAS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2.
A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial. 3. Não caracteriza contradição eventual valoração de provas contrariamente aos interesses da parte
. 4. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Número: 0004358-40.2015.8.08.0048, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/May/2024)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

1
DIDIER Jr., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Plenário Virtual 05-09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões